Tribunal: TJMT
Processo: 1003923-06.2017.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003923-06.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[F. M. PICCINI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.294.291/0001-70 (APELANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais – PESSO JURÍDICA – MAJORAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – INCIDENCIA DE JUROS DE MORA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No tocante à quantificação, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a condenação deve, de um lado, contemplar a compensação pelo abalo sofrido, e, de outro, representar uma punição ao causador do dano, além de buscar a sempre almejada função preventiva,
evitando-se com isso que as ações de indenização por danos morais se tornem mecanismos de extorsão ou de enriquecimento ilícito, reprováveis e injustificáveis.

O valor arbitrado pelo juízo a quo, a meu sentir, não é suficiente a compensar o gravame sofrido pela autora. Observado, o disposto no art.
944
, do
CC
, é de ser acolhido o pedido de
majoração
do valor da indenização fixado em sentença para R$ 10.000,00, (dez mil reais) importância essa que se mostra adequada às suas finalidades.

Conforme inteligência do 405 do CC/2002, os juros de mora incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por F.M. PICCNI E CIA LTDA – ME, em face de sentença prolatada pelo juízo Primeira Vara de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1003923-06.2017.8.11.0045

- Ação de Indenização por Danos Morais – proposta em face do BANO J. SAFRA S.A - julgou procedente referida ação, condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais – com juros de mora de 1% e correção

monetária pelo INPC, a partir desta data. Condenou a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que embora tenha sido julgado procedente a pretensão da ora Apelante, esta não se conforma com o valor da condenação imposta a o Apelado, por ser ínfimo diante das circunstâncias do caso e da situação das partes envolvidas, de modo que ora busca a sua reforma, por meio de sua majoração.

Assevera que celebrou com o Apelado em 2013, operação de crédito retratada pela Cédula de Crédito Bancário nº 327690348, ocorrendo o adimplemento total em 17/07/2017; no entanto, que mesmo após integral quitação, a Apelante fora indevidamente negativada junto a SERASA.

Que indevida restrição negativa do nome da Apelante permaneceu por quase um mês, em que pesem as insistentes solicitações de retirada feitas junto ao Apelado, conforme comprovam as comunicações via e -mail anexadas aos autos.

Ainda, que causou vultuosos prejuízos à Apelante e também às pessoas físicas dos sócios da empresa, entravando as operações de crédito então negociadas junto à outras instituições financeiras.

Consigna que, uma vez reconhecido que a conduta do Apelado ao promover a indevida negativação do nome da Apelante junto ao s órgão s de proteção ao crédito, ensejou sua condenação no dever de indenizá-la por danos morais, imperioso que o valor da condenação seja condizente com a situação econômico-financeira das partes e que sirva também de reprimenda à repetição de tal nefasta prática
.

Consigna que a indenização pecuniária como forma de reparar os danos morais sofridos in casu pela ora Apelante, é justamente o de proporcionar à mesma um eficaz instrumento para neutralizar, ou ao menos abrandar, as consequências dos prejuízos extra -patrimoniais e danos sofridos, de modo que, Excelências, a quantia arbitrada, por ser ínfima, não atinge sua finalidade.

Ainda, que a indenização como instrumento de reparação por danos morais há que atender ao binômio da satisfação - punição, vez que o caráter satisfatório da composição do prejuízo moral é revelado pela busca da efetiva reparação, ou ainda da minimização dos padecimentos suportados pela vítima.

Pretende que seja majorado o quantum fixado em valor não inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos.

Ainda, que ao valor majorado por esta Instância Recursal sejam acrescidos os consectários legais – correção monetária e juros moratórios – na seguinte forma: i) a correção monetária não constitui plus, e sim mera atualização da moeda, devendo incidir a partir da fixação do quantum devido, ou seja, a partir do julgamento por este Juízo; ii) juros moratórios, na hipótese de reparação por dano moral, entendemos cabível o início da incidência a partir da citação, tendo em vista o disposto no artigo 240 do CPC que dispõe: “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, proferindo-se nova decisão, para majorar o valor da condenação por danos morais imposta ao Apelado.

Contrarrazões (id.n.º 83087021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso do Apelação interposto por F.M. PICCNI E CIA LTDA – ME, em face de sentença prolatada pelo juízo Primeira Vara de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1003923-06.2017.8.11.0045

- Ação de Indenização por Danos Morais – proposta em face do BANO J. SAFRA S.A - julgou procedente referida ação, condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais – com juros de mora de 1% e correção

monetária pelo INPC, a partir desta data. Condenou a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A discussão trazida aos presentes autos consiste no
quantum
indenizatório fixado a título de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida.

A sentença ora combatida fixou danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fundamentando a apelante a necessidade de majoração do montante arbitrado.

Não há controvérsia quando à existência do ato ilícito praticado, sendo necessária a apreciação da situação fática e dos transtornos sofridos para apuração da razoabilidade do valor fixado a título de ressarcimento.

Consta do acervo probatório que a parte autora, pessoa jurídica, teve seu nome negativado, m
esmo após integral quitação

Cédula de Crédito Bancário nº 327690348.

É cediço ainda que a pessoa jurídica não tem sensibilidade e, por isso, não pode ser ofendida subjetivamente. O dano moral que a aflige é a repercussão negativa sobre sua imagem decorrente de ato ilícito de outrem, ou seja, é necessária a repercussão na sociedade, o abalo do bom nome.

A sentença de origem reconheceu a negligência da instituição financeira que no exercício de seus poderes, negativou CNPJ de empresa que já havia quitado sua dívida, assim, configurada a ocorrência do ilícito, nasce o dever de indenizar.

Acerca da matéria, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça pacificou posicionamento no sentido de admitir o ressarcimento de ordem moral à pessoa jurídica, através da edição da Súmula 227,
in verbis:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
(grifou-se).

No tocante à quantificação, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a condenação deve, de um lado, contemplar a compensação pelo abalo sofrido, e, de outro, representar uma punição ao causador do dano, além de buscar a sempre almejada função preventiva,
evitando-se com isso que as ações de indenização por danos morais se tornem mecanismos de extorsão ou de enriquecimento ilícito, reprováveis e injustificáveis.

O valor arbitrado pelo juízo a quo, a meu sentir, não é suficiente a compensar o gravame sofrido pela autora.

Tecidas essas ponderações, observado, ainda, o disposto no art.
944
, do
CC
, é de ser acolhido o pedido de
majoração
do valor da indenização fixado em sentença para R$ 10.000,00, (dez mil reais) importância essa que se mostra adequada às suas finalidades.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, os mesmos incidem a partir da citação, no termo do artigo 405 do CC/2002.

De igual forma a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O Tribunal de origem concluiu ser devida indenização por danos morais pelos transtornos causados aos agravados em razão dos vícios de construção que impediram a utilização integral do imóvel. A alteração de tal conclusão demanda o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1371045 SP 2013/0055366-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para elevar o valor indenizatório ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente do arbitramento, e juros a partir da citação. Majoro, na forma do art. 85, § 11 CPC, os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021